Tribunal: TJDFT
Processo: 0739913-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739913-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOEL LIMA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 67400682 dos autos principais) proferida pelo Ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na qual acolheu em parte a exceção de pré-executividade proposta por JOEL LIMA DE SOUSA nos autos n. 0025538-38.2005.8.07.0001. Em suma, o agravante insurge-se contra o ponto da r. decisão que distribui o ônus da sucumbência, lhe impondo o pagamento integral dos honorários. O agravante aduz que das quatro CDAs apresentadas para execução fiscal foi verificada a prescrição de apenas uma delas, portanto, equivocada a decisão de origem que o condenou ao pagamento integral dos honorários de sucumbência. Afirma que o agravado sucumbiu em relação a maior parte de seus pedidos formulados em sede de exceção de pré-executividade, razão pela qual, aplicando-se a regra do art. 86, do CPC, os honorários devem ser fixados proporcionalmente em relação ao que cada um sucumbiu. Aduz que, “... ao pretender a extinção das quatro CDAs, o agravado deveria sucumbir em 75% dos honorários e despesas. O agravante, por sua vez, apenas responderia por 25% dos honorários advocatícios fixados, pois é isento das custas.” (ID 19595247). Ao final pede o provimento do recurso e a reforma da r. decisão a quo. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator